Tribunal: TJSP
Processo: 1013373-62.2024.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando omissão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC, posto que o juiz não está obrigado a analisar matéria

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração alegando omissão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão que justifique a modificação da decisão.
III. Razões de Decidir
3. Não há vício a sanar, conforme art. 1.022, II, CPC, posto que o juiz não está obrigado a analisar matéria que não foi submetida a recurso pela parte interessada.
4. Embargos declaratórios não são cabíveis para nova análise de matéria já decidida e não recorrida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.